Tribunal: TJPA
Processo: 0801583-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801583-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA

AGRAVADO: JOSÉ SILVA BARRETO JÚNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0801583-83.2024.8.14.0000.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

PROCESSO DE ORIGEM:

0106004-19.2015.8.14.0051.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GMF/E.TJE DIANTE DA PREVISÃO CONTIDA NO ITEM “B”, DO ART.3º. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA NOTA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É pacífico na jurisprudência deste E.TJE de que a Nota Técnica do GMF/E.TJE não afronta a Resolução nº.412/2021, do CNJ, nem viola o sistema progressivo de cumprimento da pena, apenas buscando estabelecer critérios uniformes para a implementação do regime semiaberto harmonizado, observadas as disposições da Lei de Execução Penal, da referida resolução do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56, do STF.

2.

A decisão agravada deve ser reformada, visto que, muito embora tenha restado configurado uma das hipóteses de cabimento da harmonização do regime semiaberto -
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo - não restou provado
que o reeducando foi submetido à avaliação por Comissão de Classificação Interna da unidade prisional, que recomendasse a harmonização do regime de forma individual, quanto que fora colhido parecer do Setor de Inteligência da SEAP relativamente à referida avaliação, além de não restar provado que o apenado não integra organização criminosa, um dos critérios objetivos de natureza individual dispostos na Nota Técnica.

3.

Agravo conhecido e provido
para reformar a decisão agravada, determinando que o apenado retome o regular cumprimento da pena consoantes as regras do regime semiaberto. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

0106004-19.2015.8.14.0051,
que concedeu ao apenado
JOSÉ SILVA BARRETO JÚNIOR
o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que o apenado retorne ao cumprimento da pena em regime semiaberto como estabelecido na lei (ID 17950527).

Nesse sentido, alega, como preliminar, a ilegalidade da Nota Técnica, elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do E. Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do regime semiaberto harmonizado, e, no mérito, argumenta que o apenado não preenche os próprios requisitos dispostos na Nota Técnica para a obtenção do benefício diante da ausência de superlotação carcerária no complexo prisional e ter sido condenado pela prática de crime hediondo. Por fim, requer o prequestionamento das teses suscitadas no recurso.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo para manter a decisão recorrida (ID 17950528 – fls.34/42).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida em sede de juízo de retratação nos moldes do art. 589, do CPP (ID 17950528 – fls.43/44).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 18182609).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA PRELIMINAR

Segundo o Ministério Público, o Juízo
a quo
concedeu ao apenado
JOSÉ SILVA BARRETO JÚNIOR,
o direito de

cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com base em Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do E. Tribunal de Justiça do Estado, contudo, sustenta que o ato normativo incorreu em flagrante ilegalidade ao dispor a respeito de hipótese de cabimento do regime semiaberto harmonizado não prevista na Lei de Execução Penal e na Resolução nº 412/2021 do CNJ (que

estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoa), devendo ser excluída/inaplicada/revogada o disposto no “item b” do artigo 3º (presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo).

Não há como acolher a tese ministerial.

É pacífico na jurisprudência deste E.TJE que a referida Nota Técnica não afronta a Resolução nº.412/2021, do CNJ, nem viola o sistema progressivo de cumprimento da pena, apenas buscando estabelecer critérios uniformes para a implementação do regime semiaberto harmonizado, observadas as disposições da Lei de Execução Penal, da referida resolução do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56, do STF.

Nesse sentido, colecionam-se julgados desta Corte Estadual:

“(...) 1.
A pretensão preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste TJPA não comporta acolhimento,
eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, o supracitado documento "não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº. 56, do C. STF. (TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)” (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800413-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2024)

“(...) 1.
A referida nota técnica consiste em uma iniciativa de buscar o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela Lei de Execução Penal, Resolução nº 412/2021, do CNJ e Súmula Vinculante nº 56, do E. STF
. Ademais, em situações de superlotação carcerária e considerando as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado(a), se mostra possível a concessão do regime semiaberto harmonizado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena e ao caráter ressocializador da reprimenda. Precedente do STF. (...)”.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0817604-71.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024) (grifo nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DEICSÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DA PENA PELO APENADO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO.
PRELIMINAR:
ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – TESE DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE SUA NATUREZA RESSOCIALIZADORA. PRECEDENTE DO STF.

MÉRITO:
ALEGADA NECESSIDADE DE REFORMA QUANDO O APENADO FOI CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. AGRAVADO CONDENADO PELO CRIME DE ESTÚPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NA CASA PENAL DE SANTARÉM NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. REFORMA DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0817619-40.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito a preliminar arguida,
passando a análise de mérito.

DO MÉRITO

No mérito, o Ministério Público Estadual argumenta que é incabível a concessão de regime semiaberto harmonizado no sistema prisional do Município de Santarém, haja vista a suficiência de capacidade e ocupação no complexo penitenciário, o que afasta um dos requisitos dispostos na Nota Técnica para a concessão do benefício (ausência de vagas no regime semiaberto).

Concernente à situação individual do apenado, alega que foi condenado pela prática de crime hediondo, não preenchendo, portanto, um dos critérios objetivos de natureza individual previstos na Nota Técnica (não integrar facção criminosa; não tiver sido condenado por crime hediondo e não for reincidente contumaz).

Assiste razão ao Ministério Público, ainda que por outros fundamentos.

De início, cumpre esclarecer que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do E. Tribunal de Justiça do Estado concebeu Nota Técnica em 07/10/2022, tendo como objeto “(...)
a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico (...)” por ter constatado à época diversos entendimentos quanto à temática e escassez de regulamentação a respeito do assunto.

Sendo assim, ao padronizar a concessão do regime semiaberto harmonizado, a Nota Técnica do GMF/TJPA estabeleceu que:

“Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:

•

Ausência de vagas no regime semiaberto

•

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe a que destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:

•

não pertencer a facção criminosa

•

não se tratar de crime hediondo

•

não for reincidente contumaz
”

(grifo nosso)

Ao conceder o regime semiaberto harmonizado em favor do apenado, a decisão recorrida (ID 17950528 – fls.25/30) instrumentalizou os critérios objetivos acima dispostos, dispondo que:

“(...)

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

a. Ausência de vagas no regime semiaberto;

b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Ademais, a capitulação penal já fora utilizada para o estabelecimento dos parâmetros mínimo e máximo de fixação de pena, de forma que reutilizar tais fatores para a negação de benefícios prisionais nos parece desproporcional, em especial considerada a inexistência de proibição legal para a hamonização de regime em casos desse jaez.”(grifo do autor)

Cotejando os fundamentos da decisão agravada e a regulamentação contida na Nota Técnica do GMF/TJPA, vislumbro que o magistrado
a quo
nada discorreu a respeito da ausência de vagas no regime semiaberto no sistema penitenciário do Município de Santarém, porém, examinando a documentação que acompanha o agravo interposto, verifico que, ao se manifestar perante o Juízo de Origem a respeito do pedido defensivo de concessão do regime semiaberto harmonizado, o Ministério Público fez referência ao pedido de informações direcionado ao Diretor do Complexo Penitenciário de Santarém a respeito do quantitativo de vagas na unidade prisional (ID 17950528 - fls.18/24).

Nessa senda, foi informado, em 22/01/2024, que a unidade penitenciária dispunha de 365 (trezentos e sessenta e cinco) vagas no regime semiaberto, das quais 307 (trezentos e sete) vagas se encontravam preenchidas, 232 (duzentos e trinta e duas) por custódia no regime semiaberto e 75 (setenta e cinco) por harmonização do regime.
Assim, não restou caracterizado o cenário de ausência de vagas no regime semiaberto,

não sendo devido, portanto, a harmonização do regime semiaberto com base nessa hipótese de cabimento.

Concernente à segunda hipótese de cabimento –
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo,
tenho que o apenado foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em 06/10/2023 (ID 17950528 – fls.02/04) e se encontrava em exercício de trabalho externo desde 15/01/2024, conforme portaria expedida pelo Diretor da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (ID 17950528 – fl.10).
Portanto, a hipótese em questão restou configurada, devendo-se analisar, em seguida, se o reeducando reúne os requisitos objetivos de natureza individual para a harmonização do regime semiaberto.

Nessa esteira, observo que a Nota Técnica do GMF/TJE condiciona a harmonização do regime semiaberto “(...) após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP (...)”, devendo-se considerar, neste particular, os critérios objetivos de natureza individual assinalados no ato normativo, a saber: não pertencer a facção criminosa; não estar cumprindo pena por crime hediondo; não ser reincidente contumaz.

De certo, a decisão recorrida dispôs que “No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.”. Contudo não há manifestações dos órgãos competentes nesse sentido
instruindo o agravo ou o processo de execução
.
Desse modo, a deliberação judicial careceu de substrato probatório e se mostrou equivocada nesse particular.

Ainda que assim não fosse, verifico que o
apenado não está cumprindo pena por crime hediondo nem se trata de “reincidente contumaz”,
visto que,
conforme o relatório de situação processual executória emitido pelo SEEU e os termos da decisão contida no movimento 27 do processo de execução (SEEU),
o reeducando está cumprindo pena em razão das 02 (duas) condenações penais com trânsito em julgado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art.157, §2º,II, do CP) nos autos dos processos nº.
0014074-17.2015.8.14.0051 e 0000201-08.2019.8.14.0051, ambos tramitados perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Por outro lado,
não há como se auferir se o apenado integra ou não organização criminosa,
eis que não há informe nesse sentido instruindo o agravo ou o processo de execução, dispondo o sistema penitenciário de maior aptidão para prestar esclarecimentos a respeito.

Nesse contexto, depreendo que a decisão agravada deve ser reformada, visto que, muito embora tenha restado configurado uma das hipóteses de cabimento da harmonização do regime semiaberto -
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo -

não restou provado
tanto que o reeducando foi submetido à avaliação por Comissão de Classificação Interna da unidade prisional, que recomendasse a harmonização do regime de forma individual, quanto que fora colhido parecer do Setor de Inteligência da SEAP relativamente à referida avaliação, além de não restar provado que o apenado não integra organização criminosa, um dos critérios objetivos de natureza individual dispostos na Nota Técnica.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o apenado retome o regular cumprimento da pena consoantes as regras do regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024